Tribunal: TJDFT
Processo: 0016978-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No PROCESSO: 0016978-90.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: WALTER ALBUQUERQUE MELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se, no ID 62150746, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da parte Exequente, na qual requer a aplicação do Temas 810 de repercussão geral ao caso dos autos, para a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária no período posterior a 30-junho-2009, em substituição à TR, com a remessa dos autos à Contadoria do Juízo. O DISTRITO FEDERAL sustentou a inexistência de vícios de obscuridade, omissão ou erro material na decisão a serem sanados pela via estreita dos embargos de declaração, o qual veicularia mero inconformismo com o julgado. Superada a questão, alegou que a TR foi indicada na planilha de cálculos apresentada pelo próprio Exequente, juntamente com a petição inicial, logo, seria necessário realizar o distinguishing em relação ao Tema 1.170/STF, bem como alegou que a alteração do índice de correção implicaria em violação aos princípios da demanda e da preclusão. Pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 63248694). Pois bem. Para apreciar devidamente o pedido, necessário se faz esclarecer alguns atos pretéritos do processo. Vejamos. A petição inicial trouxe em anexo memória de cálculo do crédito da parte exequente, utilizando-se da TR como índice de correção monetária a partir de 30-junho-2009 (ID 10417937, p. 6). O Executado concordou com os cálculos (ID 10417941, p. 2). Proferiu-se decisão de homologação dos cálculos, com determinação de expedição de precatório em favor do Exequente, ressalvada a incidência do IPCA-E como índice de atualização monetária após a expedição da requisição de pagamento (ID 10417944). O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração em que alegou que a decisão havia sido omissa quanto ao fato de o Supremo Tribunal Federal ainda estar discutindo tema relativo à (in)constitucionalidade da TR como índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública e pugnou pela suspensão do feito até que fosse apreciado o pedido de modulação dos efeitos na Corte Suprema (ID 10417946, p. 2-7). Em decisão monocrática, os embargos foram rejeitados (ID 10417952). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 10417964), mas houve a perda do objeto, pois, o Relator do RE 870.947 conferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos, e o presente feito foi suspenso (ID 10417965), porém, a pedido da parte Exequente, determinou-se o prosseguimento do feito pela parte incontroversa, uma vez que a aplicação da TR implicaria em valor inferior àquele resultando da aplicação do IPCA-e (em discussão) (ID 10417970). Não houve impugnação desta decisão, e o feito prosseguiu. A contadoria judicial elaborou cálculos com aplicação da TR (ID 10417975). O Exequente não se manifestou a respeito (ID 11091183) nem o DISTRITO FEDERAL (ID 11723666). A contadoria judicial apresentou novas planilhas com a atualização dos cálculos (ID 12566945, ID 13539200 e ID 14976595). Foram expedidas a requisição de precatório - 57949 (honorários de sucumbência) (ID 16573049) e a requisição de precatório - 57949 (principal com destaque de honorários contratuais) (ID 16573964). O DISTRITO FEDERAL pugnou pela retificação dos valores e dos precatórios, impugnando os juros de mora (ID 21658104 e ID 21658108). O pleito foi acolhido e houve a indicação dos patamares a serem considerados (ID 22809648). Seguiu-se debate acerca da incidência da Lei 6.618/2020 (limite para expedição de requisição de pequeno valor – RPV), com agravo interno, embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário (inicialmente inadmitidos, ID 30618625), agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. O DISTITO FEDERAL pugnou pela suspensão da requisição de pagamento, até que sua impugnação fosse apreciada (ID 60976295). Em despacho, consignou-se que a impugnação já foi apreciada e, inclusive, acolhida. Diante disso, determinou-se a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos nos novos parâmetros e, após, à CORPRE para retificação dos precatórios (ID 61392814). Em face a esta decisão, o EXEQUENTE apresentou os embargos de declaração, ora em exame (ID 62150746). Passo a decidir. Cabimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis, pois, conforme sustentou o Embargante, houve omissão quanto a ponto relevante, uma vez que: entre a determinação de prosseguimento do feito pelo valor incontroverso e a decisão que determinou a remessa dos autos para a formulação de novos cálculos pela contadoria do juízo sobreveio fato que deveria ter sido considerado, qual seja: o desprovimento dos embargos declaratórios no RE 870.947, pelo Pleno da Suprema Corte, em 3-outubro-2019, em que foi mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Púbica, entendimento reafirmando na ADI 5348. Ademais, ainda que a decisão não comportasse embargos de declaração, a temática poderia ser revolvida por provocação em petição simples ou mesmo de ofício, por se tratar de tema de ordem pública. Índice de correção monetária (IPCA-E) Urge ressaltar a necessidade de atualização dos cálculos com a incidência do IPCA-E para correção monetária e retificação do precatório diante da conclusão de julgamento do RE 870.947 pela Suprema Corte e da ADI 5348, sem qualquer modulação de efeitos. Com efeito, os consectários legais da condenação nas execuções contra a Fazenda Pública constituem questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício, inclusive pelo juízo da execução, pois integram o valor da condenação. Nessa perspectiva, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 4.357 e n. 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial da EC n. 62/09, que instituiu um regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O pedido formulado nestas ações foi julgado parcialmente procedente para, dentre outros aspectos, declarar a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, na seguinte extensão: (i) na parte em que disciplinou a correção monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, qualquer que seja a sua natureza, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR), por não ser capaz de preservar o valor real do crédito; (ii) na parte em que disciplinou a incidência de juros de mora nos débitos fazendários inscritos em precatórios, de natureza tributária, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, por ofensa ao princípio da isonomia, porque se trata de critério distinto daquele pelo qual são remunerados os créditos tributários da Fazenda Pública (taxa SELIC); e (iii) a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, na extensão pertinente. Confira-se a ementa da ADI n. 4.357 em relação a esses aspectos: (...) 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (...). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte. (ADI 4425, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125) (Grifo nosso.) Posteriormente, em julgamento realizado em 25-março-2015, os efeitos das decisões proferidas nas ADI n. 4.357 e ADI n. 4.425 foram modulados por meio de Questão de Ordem, a qual estabeleceu que: “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Confira-se a ementa da Questão de Ordem na ADI n. 4.425: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...). (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) (Grifo nosso.) Verifica-se, portanto, que as ADIs e a Questão de Ordem trataram apenas da atualização dos precatórios, nada acerca da atualização do crédito em si. Em sessão de 20-setembro-2017, o Supremo Tribunal Federal julgou, em regime de repercussão geral, o RE 870.947. Neste julgamento, elucidou-se que as ADIs acima referidas se limitaram a afastar a incidência da TR como índice de correção monetária no intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional questionada (art. 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 62/2009) referia-se apenas à atualização de precatórios; enquanto que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com a redação da Lei n. 11.960/2009), seria mais amplo do que a norma constitucional e imporia a correção pela TR tanto aos precatórios quanto à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Confira-se a ementa do acórdão do RE n. 870.947: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (Grifo nosso.) No banco de teses de repercussão geral, disponível no site do Supremo Tribunal Federal, consta que foram definidas as seguintes teses para o TEMA 810: 1) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifo nosso) Foram interpostos embargos de declaração em face deste acórdão, mas tais recursos foram rejeitados, sem que se modulassem os efeitos da decisão de mérito proferida no RE 870.947, com o trânsito em julgado em 31-março-2020. Por derradeiro, consigne-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria (vencido o eminente Ministro Edson Facchin) no julgamento do Agravo Regimental na RCL 46451, conforme sessão realizada por videoconferência, em 8-fevereiro-2022, disponível no YouTube, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski (aderindo ao voto divergente do eminente Ministro Gilmar Mendes), reiterou que, conforme modulação dos efeitos aplicada nas Questões de Ordem na ADI 4357 e na ADI 4425, ficou mantida a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos desde promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009 até 25-março-2015, data após a qual a correção deve observar o IPCA-E, conforme RE 870.947 (Tema 810). No caso em tela, não houve expedição de precatório do crédito principal até 14-agosto-2017. Assim, inaplicável à hipótese a restrição temporal realizada nas Questões de Ordem na ADI 4357 e na ADI 4425 (25-março-2015). Ademais, observe-se que, ao tempo da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, em 2017, já havia sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, de modo que não mais poderia ser utilizada a TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública. Dessa forma, destaca-se o caráter precário da aplicação da TR aos cálculos do Exequente, até que sobreveio o julgamento definitivo da Suprema Corte acerca do Tema 810 da Repercussão Geral. Não obstante, registre-se que, a despeito de ainda haver divergência do âmbito jurisprudencial, vem prevalecendo na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não há violação à coisa julgada: “1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1335130 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)” (grifos nossos) e “3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021"(grifos nossos). Assim, impõe-se a aplicação da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exarada no RE 870.947, da qual resulta que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Observe-se, ainda, que a aplicação dos juros moratórios no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e que, desde a entrada em vigor da Medida Provisória n. 567, em 4 de maio de 2012, os juros incidentes dependeriam da variação da Selic. Outrossim, tais parâmetros devem ser observados somente até 08-dezembro-2021, quando, então, deverão ser substituídos pela taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, com incidência sobre o valor consolidado da dívida, em razão da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9-dezembro-2021. 2. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração para que os cálculos sigam os seguintes parâmetros: a) determino que a correção monetária do crédito seja realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório; b) a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e deve observar os seguintes parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores: i) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; ii) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: ii.1) de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; Ii.2) a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos; c) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Deixo de encaminhar os autos à Contadoria para atualização dos créditos nos termos acima fixados, com vistas à retificação da requisição de precatório - 57949 (honorários de sucumbência) (ID 16573049) e a requisição de precatório - 57949 (principal com destaque de honorários contratuais) (ID 16573964), com observância da respectiva data-base dos cálculos que originaram os precatórios, pois há AGRAVO INTERNO do DISTRITO FEDERAL acerca da incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito. 3. Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 63271684), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília, 27 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS